Tribunal: STF
Processo: RHC 219521
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Henrique Mouzinho interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - Do exame das circunstâncias delineadas no acórdão, não se vislumbra, a princípio, qualquer elemento que leve à desclassificação do delito de roubo para dano, eis que o Tribunal de origem bem exarou que "os elementos de prova indicam, de forma suficiente, o emprego da ameaça para a subtração do telefone celular da vítima, bem como a inversão da posse do bem". Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, vale dizer, aferir o dolo do paciente, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 723.061 AgRg, ministro Jesuíno Rissato, desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, o recorrente requer, em síntese, a desclassificação do segundo delito de roubo para o crime de dano material.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Registro, inicialmente, que acerca do pedido de desclassificação do delito, o Tribunal de Justiça de origem assim decidiu:



    Consoante narrado pela vítima, ela foi abordada pelo réu que lhe proferiu diversos xingamentos e a ameaçou de morte, uma vez mais. Em seguida, o réu lhe tirou à força o aparelho celular e fugiu imediatamente. A vítima nada falou sobre pedidos insistentes. 



    Segundo narrativa do policial responsável pela prisão em flagrante, o réu foi preso logo em seguida, escondido em uma loja de material de construção, sendo o celular da vítima encontrado dentro da cueca dele. 



    Ora, se o réu não pretendia se apossar do bem, mas apenas danificá-lo, poderia tê-lo feito logo após o tomar das mãos da vítima. Ocorre que ele fugiu em seguida e manteve o celular consigo, escondido dentro de suas vestes, o que demonstra sem qualquer dúvida a intenção de subtrair o bem e não apenas danificá-lo. 



    Destaque-se, por fim, que o fato de o réu ter jogado o celular ao chão, algum tempo depois que já o havia subtraído, não desnatura o crime de roubo. 



    Na espécie, os elementos de prova indicam, de forma suficiente, o emprego da ameaça para a subtração do telefone celular da vítima, bem como a inversão da posse do bem. (grifei)



    Desta forma, como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça, “qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, vale dizer, aferir o dolo do paciente, demandaria inegável revolvimento fático-probatório” (grifei), o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo impróprio. Desclassificação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal”. (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RHC 192.429 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. NECESSIDADE DE AMPLA INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. VIA INADEQUADA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 137.744, Relator p/ Acórdão o ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator